Tribunal: TJDFT
Processo: 0733677-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733677-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO AMANTEA NETO APELADO: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a apelação do Embargante (ID 26184696), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante de pagamento das custas recursais. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator